Tribunal: STF
Processo: RE 1329120
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PREVISÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI ESTADUAL n.° 14.937/2003. REGUALARIDADE. MULTA. PREVISÃO LEGAL. CONFISCO. NÃO CARACTERIZADO. STF. A jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade passiva do credor fiduciário, detentor da propriedade resolúvel do automóvel nos termos do art. 1.631 do CC, para compor o polo passivo de execução fiscal relativa à cobrança de IPVA até 2014, desde que a lei assim estabeleça. A inércia da União em exercer sua competência concorrente para editar Lei Complementar disciplinando o IPVA de acordo com o art. 146, III, da Constituição Federal de 1988, induz o Estado ao exercício da competência plena para legislar sobre a matéria, com base no artigo 24, §3° da Carta Magna. A Lei Estadual n. 14.937/2003, que prevê a solidariedade entre credor e devedor da alienação fiduciária em garantia, em relação ao IPVA, está em consonância com os preceitos da Constituição Federal (art. 155, III) e do Código Tributário Nacional (art. 121, II). Inexiste irregularidade na imposição da penalidade de multa ao credor inadimplente, quando obedecida a norma de regência, desde que não ultrapasse 100% do valor principal, conforme jurisprudência do STF. Recurso conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 16).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República, sob argumento de que a “análise de recursos em que se tem por objeto a verificação da impossibilidade do Estado de Minas Gerais cobrar do credor fiduciário – o pagamento do IPVA, tal como ocorre no caso em tela, o Excelso Supremo Tribunal Federal asseverou que o julgamento do RE nº 727.851/MG citado acima, apesar de se tratar, inicialmente, de matéria diversa, deverá definir quem é, de fato, contribuinte do imposto nos casos que ocorra a alienação fiduciária do veículo, de forma que restou assentada, por derradeiro, a repercussão geral também sobre este viés” (fl. 5, e-doc. 26).
    Assinala que “a propriedade resolúvel é propriedade, haja vista que a alienação fiduciária consiste apenas na outorga de garantia real em relação a débito assumido pelo fiduciante perante o fiduciário. Constituída a garantia em nome do credor fiduciário, o bem objeto do contrato fica sujeito ao cumprimento da obrigação, o que não significa dizer que passa a integrar o patrimônio do credor fiduciário” (fl. 11, e-doc. 26).
    Ressalta que, “ao simplesmente validar as disposições contidas na lei estadual nº 14.937/2003 que estabeleceram regras de sujeição passiva e solidariedade, temas reservados pela Constituição tão somente à lei complementar, violou o disposto no art. 146, III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, devendo, portanto, ser reformado também neste ponto” (fl. 14, e-doc. 26). 
    Salienta que “a propriedade fiduciária não pode, em hipótese alguma, conferir ao credor fiduciário a condição de contribuinte do IPVA que, por ser um imposto real, que onera o patrimônio e tem como hipótese de incidência a propriedade de veículo automotor, deve ter como sujeito passivo o titular da propriedade, que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador, nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso 1, do Código Tributário Nacional” (fl. 15, e-doc. 26).
    Pede “seja integralmente reformado o v. acórdão recorrido, posto que houve violação ao art. 155, III, da Constituição, bem como ao comando constitucional do art. 146, III, alínea ‘a’ e ainda pelo fato de o v. acórdão ter validado lei local (Lei Estadual mineira nº 14.9371/2003) em confronto com o Código Tributário Nacional (arts. 121 e 124)” (fl. 16, e-doc. 26).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 de repercussão geral.
    No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares:
    “O caso específico de dívida de IPVA imputada ás instituições financeiras (credoras de contrato de alienação fiduciária entre particulares), em decorrência da Lei Estadual n° 14.937/03, já foi levado ao STF, que afastou a possibilidade de discussão pela via extraordinária (...) 
    A impossibilidade de imputação da responsabilidade tributária ao credor fiduciário, que não detém a posse plena do bem móvel, foi inserida no Código Civil no ano de 2014, pelo art. 102 da Lei n. 13.043/14 de 14 de novembro de 2014, logo, não atinge os fatos geradores anteriores (...) 
    Lado outro, extrai-se da CDA que instruía Execução Fiscal, que as obrigações inadimplidas venceram em 2012 e que o crédito foi inscrito no dia 20/05/2013 (...) 
    Resta caracterizada a legitimidade passiva do apelante para integrar a demanda, pois se trata de instituição financeira que, na condição de credora fiduciária, detém o domínio do veículo como propriedade resolúvel, nos termos da norma civil vigente à época da tributação (art. 1.361 do CC c/c art. 5º da Lei Estadual n. 14.937/2003), repita-se, quando ocorreram os fatos geradores (...) 
    É legítima a cobrança do IPVA pela Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais de acordo com as disposições do art. 5º da Lei Estadual n. 14.937/03, pois, inexistia, à época, lei federal dispondo sobre o sujeito passivo de tributos incidentes sobre os bens alienados fiduciariamente (...) 
    No que concerne à proporção da multa em relação ao valor da dívida, o STF reconheceu como confiscatórias aquelas superiores a 100% do crédito tributário que lhe origina (...) 
    O valor reclamado que corresponde a 50% do tributo, foi aplicado de acordo com os percentuais previstos em lei, logo, não há que se falar em confisco” (fls. 1-15, e-doc. 16).
    Para rever essa conclusão seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 14.937/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.619-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, na qual houve apenas a interpretação de legislação infraconstitucional.
    Neste sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. FERIADO ESTADUAL. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.302-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “O enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. V Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.204.716-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional” (RE n. 1.121.379-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora